Tribunal: STF
Processo: RE 81946
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
1. ACÓRDÃO QUE DISCUTE O DIREITO FEDERAL NO TOCANTE A PRESCRIÇÃO, A
COISA JULGADA, AO LUCRO CESSANTE, E QUE E IMPUGNADO MEDIANTE
ALEGAÇÃO DE QUE VULNEROU O ART-153, PAR-22, DA CARTA POLITICA,
MATÉRIA ESTA QUE NÃO FOI SEQUER DISCUTIDA PELO REFERIDO JULGADO.
INCIDE NO CASO A JURISPRUDÊNCIA QUE O STF RESUMIU NO VERBETE 282 DA
SÚMULA.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, FUNDADO NO ART-119, III, A), DA
CONSTITUIÇÃO, NÃO MERECE CONHECIMENTO.